Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O recorrente sustenta não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Para tanto, instrui o recurso com documentação destinada a comprovar sua hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprova a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência e a de sua família, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, admitindo prova em contrário.
5. A concessão da gratuidade de justiça não pode ser automática, devendo ser analisada à luz de elementos concretos constantes nos autos.
6. O agravante comprovou, por meio de documentos como carteira de trabalho, contracheques, contrato de locação, certidão de nascimento de dependente, extratos bancários e faturas, que aufere renda bruta de R$3.072,00 e renda líquida inferior a R$ 2.000,00, a enquadrar-se no parâmetro objetivo adotado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para o reconhecimento da hipossuficiência econômica e consequente concessão da gratuidade de justiça.
7. A documentação apresentada corrobora a verossimilhança da alegação de hipossuficiência, demonstrando que o pagamento das custas processuais comprometeria o mínimo existencial do agravante e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.

(jp)